Tribunal: TJDFT
Processo: 0716620-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATRONO DE PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTES AOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO ESTENDIDA AO ADVOGADO.
1. Conquanto o Provimento Geral da Corregedoria desta Casa estabeleça o recolhimento de custas para o pedido de cumprimento de sentença, tal fato não leva à conclusão de que o patrono da parte beneficiária da gratuidade de Justiça deva recolher custas proporcionais ao valor dos honorários advocatícios, nas hipóteses em que estes também constituam o objeto do feito executivo.
2. A melhor interpretação a ser conferida a esta omissão legislativa é a de estender ao advogado a isenção relativa ao pagamento das custas quando seu cliente for beneficiário da gratuidade de Justiça.
3. De fato, conquanto a verba honorária seja considerada uma verba que se possa executar de forma autônoma, não há como deixar de reconhecer seu caráter acessório à condenação, porquanto a parte, além do êxito na demanda, pretende, por via reflexa, a remuneração do trabalho daquele que patrocinou a causa.
4. Tem-se, pois, que a remuneração do trabalho do patrono, oriunda dos ônus de sucumbência, deve seguir o mesmo procedimento adotado para a efetivação do pagamento do valor principal, inclusive para a isenção do recolhimento de custas.
5. Dessarte, não se mostra razoável cindir o quantum exequendo, tão somente para fins de viabilizar o recolhimento de custas apenas do advogado da parte quando esta litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.